Tribunal: TJPA
Processo: 0804423-76.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804423-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: MARCOPHARMA COMERCIO LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO Nº: 0804423-76.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

Procurador: JOBSON PEREIRA

AGRAVADO: MARCOPHARMA COMERCIO LTDA – EPP

ADVOGADOS: JULIANA SCHNEIDER MACHITI- OAB/PA Nº 23.102; EMPRESA JULIANA SCHNEIDE MACHITI SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA EIRELI – ME-OAB/PA 837/2016 E CNPJ 24.834.920/000173; ROBERTO SILVA AMARANTE- OAB/PA Nº 21.309

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. ART 151 DO CTN. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RECURSO PROVIDO.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo que
deferiu a tutela para determinar a suspensão imediata da cobrança do débito originário do AI nº 032015510002938-1, bem como a retirada do nome do autor do CADIN até decisão posterior em sentido contrário.

No caso dos autos, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
não levou em consideração os requisitos para concessão da tutela antecipada, mas tão somente duas situações: a primeira, que “ a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido não trará prejuízos ao fisco uma vez que por decisão posterior ou improcedência do pedido, persistirá a execução do crédito eventualmente devido.”. E a segunda, que “se trata de pessoa jurídica ao que se depreende em funcionamento, não sendo razoável dificultar o andamento das suas atividades de compra e venda decorrente de inscrição em dívida ativa cuja higidez do crédito tributário se discute judicialmente”.

No entanto, as situações expostas não são suficientes para o deferimento da tutela antecipada, capaz de suspender a exigibilidade do crédito, tendo em vista que o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) elenca 6 (seis) situações para tanto.

De acordo com os argumentos levantados na petição inicial, a empresa autora defende que o Estado está a cobrar o ICMS na saída da mercadoria, sem atentar para o fato de que a requerente não tem obrigação de recolher o ICMS na venda, por ter feito o pagamento na forma Antecipado pela Substituição Tributária.

No entanto, verifica-se no documento de id n° 4927216 - Pág. 59, que a empresa agravada foi autuada por mais de um motivo, a saber: “o contribuinte deixou de recolher o ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais; O contribuinte não mencionou na nota de saída o ICMS retido por substituição, conforme o art. 663 do RICMS, fazendo referência ao imposto que deveria ter sido previamente pago e não possui livros autenticados, senão o RUDFTO”.

Neste momento processual os requisitos para concessão da tutela de urgência militam em favor da parte agravante, tendo em vista que a parte agravada não demonstrou que os motivos contidos no auto de infração não procedem, bem como pelo fato da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
não ser suficiente para determinar a suspensão do crédito tributário, além de não haver nenhuma outra causa de suspensão do crédito do art. 151 do CTN.

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo ESTADO DO PARÁ, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ, que nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Débito Fiscal proferida (Processo n° 0004147-28.2017.8.14.0028), deferiu a tutela provisória requerida.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada por MARCOPHARMA COMERCIO LTDA – EPP, na qual narrou que é pessoa jurídica de direito privado, que se dedica ao ramo de comércio varejista de produtos farmacêuticos, sem manipulação de fórmulas. Contou que em 26 de maio de 2015, foi alvo de uma ação de fiscalização instaurada com a Ordem de Serviço de n° 032015820000143-2, resultando em um Auto de Infração n° 032015510002938-1, sob a justificativa de que a requerente "deixou de recolher o icms resultante de operação não escriturada em livros fiscais, o contribuinte não mencionou na nota de saída o icms retido por substituição, conforme art. 663 do ricms, fazendo referência ao imposto que deveria ter sido previamente pago e não possui livros autenticados, senão o RUDFTO”, sendo autuado a recolher o valor de R$363.562,99.

Na sequência, informou que a Ordem de Serviço que deu início a fiscalização refere-se ao período de fevereiro de 2012 a março de 2014, onde foi verificado as supostas irregularidades no recolhimento do ICMS e a falta de autenticação dos livros fiscais.

No entanto, afirmou que na legislação vigente do Estado do Pará, a requerente é obrigada apenas a cumprir os requisitos do regime da ST ou Antecipado, não podendo ser cobrado ICMS na saída da mercadoria (venda dos medicamentos para terceiros). Ou seja, asseverou que o Agente Fiscalizador está cobrando ICMS na venda da mercadoria, porém o mesmo não se atentou que a requerente não tem obrigação de recolher o ICMS na venda, por ter feito o pagamento na forma antecipada pela Substituição Tributária.

Reafirmou que todas as notas que foram enviadas pelas distribuidoras para a requerente estão discriminadas que os produtos vieram por substituição tributária. Por estes motivos, aduziu que o auto de infração é nulo por não ter preenchido os requisitos da legislação vigente, não podendo permanecer como fora lavrado.

Assim, requereu a antecipação da tutela para que seja determinada a suspensão imediata dos débitos originados do auto de infração e a retirada do nome da requerente da dívida ativa.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da decisão de id n° 673130 - Pág. 2, que deferiu a tutela, nos seguintes termos:

“Com efeito, entendo convincentes as alegações do autor, uma vez que a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido não trará prejuízos ao fisco uma vez que por decisão posterior ou improcedência do pedido, persistirá a execução do crédito eventualmente devido. Ademais, trata-se de pessoa jurídica ao que se depreende em funcionamento, não sendo razoável dificultar o andamento das suas atividades de compra e venda decorrente de inscrição em dívida ativa cuja higidez do crédito tributário se discute judicialmente. Ante o exposto, DEFIRO a tutela provisória para determinar a suspensão imediata da cobrança do débito originário do AI nº 032015510002938-1, bem como a retirada do nome do autor do CADIN até decisão posterior em sentido contrário. Intimem-se.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ interpôs agravo de instrumento.

Em suas razões, assevera que em âmbito estadual, a Lei n° 5.530, de 13 de Janeiro de 1989, disciplina sobre o ICMS, o qual é regulamentado pelo Decreto nº. 4.676, de 18 de junho de 2001.

Aponta que o art. 54 da Lei nº 5.530/89 dispõe que o estabelecimento de contribuinte obrigado à escrituração fiscal deve apurar o valor do imposto a recolher, de conformidade com os regimes normal, de estimativa e especial. O parágrafo único do art. 54 da Lei nº 5.530/89 reza que o estabelecimento enquadrado no regime normal de apuração deverá apurar o valor do imposto nos livros fiscais próprios, no último dia do período fixado em regulamento.

Na sequência, aduz que o art. 63, II, da Lei nº 5.530/89 anuncia que os contribuintes deverão, relativamente a cada um de seus estabelecimentos, manter escrita fiscal destinada ao registro das operações e prestações efetuadas, ainda que não tributadas ou isentas do imposto.

Aponta também que o dever geral de cumprimento das obrigações acessórias está vazado no art. 65 da Lei nº 5.530/89, que estatui: “Os contribuintes do imposto deverão cumprir as obrigações acessórias que tenham por objeto prestações positivas ou negativas, previstas na legislação”.

Alega que no caso vertente, impugna-se o Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 032015510002938-1 de fls. 31-32 resultante de ação fiscalizadora de rotina realizada pela Coordenação Executiva Regional de Administração-CERAT de Marabá, a qual constatou que a autora/contribuinte deixou de recolher o ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais. Além do mais, aponta o documento que a agravada/contribuinte não mencionou na nota de saída o ICMS retido por substituição, fazendo referência ao imposto que deveria ter sido previamente pago. Constatou também que a agravada/contribuinte não possui livros autenticados, senão o RUDFTO. Afirma que a agravada/contribuinte descumpriu o arts. 54, parágrafo único, 63, II e 65, da Lei nº 5.530/89, bem ainda o art. 663 do Regulamento do ICMS, conduta esta que se amolda com perfeição ao disposto no art. 78, I, c, da Lei nº 5.530/89.

Assim, defende que a atividade fiscalizatória que resultou na notificação da agravada/contribuinte para recolher o valor de R$ 363.562,99 (trezentos e sessenta e três mil quinhentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos) não merece reparo, revelando-se, por esse motivo, regular a sua consequente inscrição em dívida ativa.

Além disso, ressalta que o agravado não ofereceu garantia idônea e suficiente ao Juízo e que não se verifica nenhuma ilegalidade no ato fazendário, que encontra respaldo expresso na legislação, não procedendo, desse modo, a simplória alegação de que a suspensão do crédito tributário em discussão não trará prejuízos ao Fisco.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja dado total provimento, a fim de reformar a decisão recorrida.

De acordo com a certidão de id n° 2185410, o agravado não apresentou contrarrazões.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, a Ilustre Procuradora de Justiça deixou de exarar parecer, diante da falta de interesse público primário e relevância social que tornem necessária a manifestação do Órgão Ministerial.

É o relatório.

VOTO

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

Primeiramente, é de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico, outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar o preenchimento dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam, a “probabilidade do direito” e o “perigo de dano irreparável ou de difícil reparação”.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca do inconformismo do agravante face a decisão proferida pelo Juízo
a quo que
deferiu a tutela para determinar a suspensão imediata da cobrança do débito originário do AI nº 032015510002938-1, bem como a retirada do nome do autor do CADIN até decisão posterior em sentido contrário.

No caso dos autos, a fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
não levou em consideração os requisitos para concessão da tutela antecipada, mas tão somente duas situações: a primeira, que “ a suspensão da exigibilidade do crédito ora discutido não trará prejuízos ao fisco uma vez que por decisão posterior ou improcedência do pedido, persistirá a execução do crédito eventualmente devido.”. E a segunda, que “se trata de pessoa jurídica ao que se depreende em funcionamento, não sendo razoável dificultar o andamento das suas atividades de compra e venda decorrente de inscrição em dívida ativa cuja higidez do crédito tributário se discute judicialmente”.

No entanto, as situações expostas não são suficientes para o deferimento da tutela antecipada, capaz de suspender a exigibilidade do crédito, tendo em vista que o art. 151 do Código Tributário Nacional (CTN) elenca 6 (seis) situações para tanto, vejamos:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela consequentes.

Tais hipóteses formam um rol exaustivo, pois o crédito tributário regularmente constituído somente tem sua exigibilidade suspensa nos casos previstos no próprio Código Tributário Nacional (CTN), sendo que a taxatividade é reforçada pelo próprio diploma, que determina a interpretação literal da legislação que disponha sobre a suspensão do crédito tributário (art. 111, I do CTN).

Compulsando os autos, considerando as hipóteses elencadas no art. 151 do CTN, a lide em questão podia se enquadrar no inciso II (desde que houvesse o depósito do montante integral e em dinheiro, neste caso, nem é necessário o preenchimento dos requisitos da tutela) ou no inciso V. Apesar de não ter mencionado expressamente qual dispositivo está fundamentado a sua decisão, o juízo
a quo
mencionou que “é possível ao magistrado suspender a exigibilidade de crédito tributário mediante a concessão de liminar ou tutela antecipada, sem exigir simultaneamente do suposto devedor qualquer garantia”, ou seja, enquadra-se no art. 151, V do CTN.

Neste, se faz necessário a presença, simultânea, dos requisitos para a concessão da tutela antecipada, quais sejam: o
fumus boni iuris
, que possa ser aferido por meio de prova sumária, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao recorrente com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Nesta hipótese de suspensão em específico, apesar de não haver a necessidade de garantia do devedor, os requisitos para a concessão da tutela antecipada devem estar aparentes, no entanto, no caso em análise, estes não foram sequer mencionados na decisão recorrida.

Pois bem. De acordo com os argumentos levantados na petição inicial, a empresa autora defende que o Estado está a cobrar o ICMS na saída da mercadoria, sem atentar para o fato de que a requerente não tem obrigação de recolher o ICMS na venda, por ter feito o pagamento na forma Antecipado pela Substituição Tributária.

No entanto, verifica-se no documento de id n° 4927216 - Pág. 59, que a empresa agravada foi autuada por mais de um motivo, a saber: “o contribuinte deixou de recolher o ICMS resultante de operação não escriturada em livros fiscais; O contribuinte não mencionou na nota de saída o ICMS retido por substituição, conforme o art. 663 do RICMS, fazendo referência ao imposto que deveria ter sido previamente pago e não possui livros autenticados, senão o RUDFTO”.

Para fins de esclarecimento, segue a disposição do art. 663 mencionado no auto de infração:

“Art. 663.
O contribuinte substituído, na operação subsequente que realizar com mercadoria recebida com imposto retido,
emitirá documento fiscal, sem destaque do imposto
, que conterá, além dos demais requisitos, a seguinte declaração, ainda que por meio de carimbo: “ICMS retido por substituição tributária - art. ... do RICMS-PA ou convênio / protocolo”.

Assim, trata-se de descumprimento de obrigação acessória. Sobre o tema, sabe-se que o objeto da obrigação tributária consiste na prestação a que o contribuinte ou o responsável deve se submeter. A obrigação divide-se em principal e acessória, sendo a primeira de cunho pecuniário, em consequência do que, de acordo com o
CTN
, tem por objeto o pagamento de tributo ou de penalidade pecuniária, e a segunda, de cunho não pecuniário, consistente em prestação positiva ou negativa, que comporta obrigação de fazer ou de não fazer.

Por sua vez o art. 113 do CTN assim estabelece:

"Art. 113 -
A obrigação tributária é principal ou acessória.

§ 1º -
A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente.

§ 2
- A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

§ 3
- A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente a penalidade pecuniária".

Por oportuno, destaca-se o comentário de Eduardo Sabbag, in Manual de Direito Tributário, pg. 628, Editora Saraiva, 2009, acerca do objeto da obrigação tributária, com a divisão entre principal e acessória:

“1. Obrigação principal:
é uma prestação designativa do ato de pagar, afeta ao tributo e à multa. (...)

Representa, assim, uma "obrigação de dar", com cunho de patrimonialidade.

2. Obrigação acessória:
é a prestação positiva ou negativa, que denota atos "de fazer" ou "não fazer", despidos do timbre de patrimonialidade. Assim, o agir ou o não agir, dissociados do ato de pagar, podem representar obrigações tributárias acessórias ou "deveres instrumentais do contribuinte". Exemplos: emitir notas
fiscais
, escriturar
livros
fiscais
, entregar declarações, não trafegar com mercadoria desacompanhada de nota fiscal, não obstar o livre acesso a fiscalização à empresa (art.
200
do
CTN
). Estas últimas, aliás, são exemplos de obrigações tributárias acessórias negativas ou obrigações de não-fazer etc.”

Ademais, trago o comentário do referido autor, quando, em sua doutrina, ainda dissertou acerca das obrigações tributárias,
in verbis
:

"O legislador deverá sempre indicar as pessoas que serão responsáveis pelo cumprimento das obrigações acessórias, conforme os interesses da arrecadação ou da fiscalização dos tributos.

Ademais, urge enfatizar que, mesmo nos casos em que o contribuinte ou o responsável não estejam obrigados em relação à obrigação principal, a acessória subsiste.

Por fim, o descumprimento de uma obrigação acessória faz nascer uma obrigação principal, com relação à multa."

Nesse sentido, segue a jurisprudência dos nossos Tribunais Pátrios:

“TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
ICMS
. TRANSFERÊNCIA DE BENS DO ATIVO IMOBILIZADO ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. NÃO INCIDÊNCIA. CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EMISSÃO DAS NOTAS
FISCAIS
DE RETORNO. NECESSIDADE.
1. A transferência de ativos imobilizados entre estabelecimentos situados em diferentes unidades da federação pertencentes ao mesmo contribuinte não constitui fato gerador do
ICMS
, tendo em vista que, nesses casos, há mera transferência física de bens e não a necessária circulação jurídica de mercadorias exigida para a incidência da exação. Inteligência da Súmula 166 do Colendo STJ: "Não constitui fato gerador do
ICMS
o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte".
2.
A não incidência do tributo para o caso em comento não exonera o contribuinte do cumprimento das obrigações acessórias, exigindo-se, no caso de retorno dos bens para a matriz, a emissão das respectivas notas
fiscais
, mencionando o número, data e o valor da nota fiscal correspondente à remessa inicial, de acordo com a legislação de regência
(artigo 9º, §2º, do Decreto Distrital nº 18.955/97).

3. Recursos não providos.” (
Acórdão n.897288
, 20130111009807APC, Relator: CRUZ MACEDO, Revisor: FERNANDO HABIBE, 4ª TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/09/2015, Publicado no DJE: 08/10/2015. Pág.: 202) (grifei).

Pelo que se pode concluir que não é porque inexiste a obrigação principal de pagar que a acessória também o será.

Sendo assim, entendo que neste momento processual os requisitos para concessão da tutela de urgência militam em favor do agravante, tendo em vista que a parte agravada não demonstrou que os motivos contidos no auto de infração não procedem, bem como pelo fato da fundamentação utilizada pelo juízo
a quo
não ser suficiente para determinar a suspensão do crédito tributário, além de não haver nenhuma outra causa de suspensão do crédito do art. 151 do CTN.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
,
reformando a decisão que deferiu a tutela antecipada em favor da ora agravada.

Belém, 07 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 15/03/2022